Tribunal: TJMT
Processo: 1014235-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014235-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), FERNANDO TRINDADE DE MENEZES - CPF: 044.046.639-35 (ADVOGADO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INÉPCIA PARCIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.Há ofensa parcial da dialeticidade quando o juiz reconhece a existência de danos materiais utilizando a teoria da redução do módulo da prova, trazendo ainda os requisitos utilizados para a quantificação do dano, e o recorrente apenas argumenta que não ficou demonstrado referido dano pela reclamante.

2. O artigo 492, do CPC, veda ao juízo proferir sentença com condenação em quantia superior (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita)daquilo que foi expressamente demandado na petição inicial, devendo ser observado o Princípio da Congruência (ou adstrição) pelo julgador. Não há julgamento
extra petita
quando o juízo julga a lide observando a causa de pedir próxima e remota e condena a parte dentro dos limites objetivos imposto na petição inicial.

3. A indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, gera dano moral.
O extravio e a danificação de bagagens do consumidorsão
suficiente
s
para caracterizar o dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
O valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) deveria ser majorado, ao considerar que houve a d
a
nificação de uma das bagagens e o extravio da outra mala da reclamante
, somando-se aí o fato de estar em viagem, hipótese esta que sem dúvidas acaba gerando transtornos ainda maiores ao consumidor, todavia, o quantum será mantido apenas em observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014235-63.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

Recorrido:
CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES

RELATÓRIO:

Egrégia
turma.

CONCEICAO FABIANE DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Sentença proferida no ID180106172/PJe2. Concluiu pela conduta ilícita da parte reclamada decorrente do extravio e da danificação das bagagens da parte reclamante. Julgou parcialmente procedente a reclamação para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, e R$ 6.000,00, a título de danos materiais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID180106174/PJe2.Arguiu nulidade decorrente de julgamento extra petita. No mérito, sustentou, em resumo, que não foi evidenciado pela parte reclamante os danos moral e material. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID180106179/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais
devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito de dano material utilizando da teoria da redução do módulo da prova, através da qual o juiz pode fundamentar seu convencimento tomando por base o conjunto probatório e os indícios nos autos que se mostrem aptos a revelarem a veracidade dos fatos narrados na inicial, possibilitando o julgamento fundado em um juízo de verossimilhança, a partir da experiência comum.

Além disso, bem apresentou os requisitos utilizados,de forma clara e objetiva, para a quantificação do dano material, devidamente fundamentados na sentença.

Todavia, nas razões recursais, o recorrente apenas alega que não foi evidenciado referido dano pela parte recorrida, mas em nenhum momento aborda a temática necessária em torno dos parâmetros utilizados no decisum a quo, nem tampouco discorre acerca da referida teoriada redução do módulo da prova utilizada como fundamento.

Portanto, considerando que as razões recursais não impugnaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida em relação ao dano material, entendo que há parcial inépcia recursal, diante da não observância do Princípio da Dialeticidade, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido nessa extensão.

Vedação ao julgamento
extra petita
.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença com condenação em quantia superior (ultra petita), fora (extra petita) ouaquém (citra ou infra petita) daquilo que foi expressamente demandado na petição inicial, em observância ao Princípio da Congruência (ou adstrição), o qual preconiza que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes (artigo 2o e 141 do CPC).

Neste sentido é o entendimento do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verific
ando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE.(...)2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento
judicial sobre algo que não foi pedido.3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente:
AgInt
no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
28/4/2021. 4. Agravo interno não provido.(
AgInt
no REsp n. 1.928.284/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 23/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes.1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 23/10/2020.)

Com base nestas premissas e em análise do presente caso, não há que se falar em hipótese de julgamento extra petita, como aduzido pela parte recorrente, isto porque a sentença não concedeu direito diverso daquele pleiteado na petição inicial, assim como não se embasou em causa de pedir diversa daquela posta em juízo.

Dessa forma, por não haver julgamento
extra petita
,
rejeito
a nulidade do julgamento arguida pela parte reclamada.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano
moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

Neste sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em exame do caso concreto, nota-se que o
extravio de bagagem
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) Tendo em vista a falha na prestação do serviço pela apelada diante do extravio temporário de bagagem, resta configurado o dano moral. Trata-se de dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Dano Moral. Quantum indenizató
rio fixado de modo a adotar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados e desestimular o causador de praticar novas condutas ilícitas. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 50641778820218210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 24-10-2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas
da
consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serv
iço, e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019)

Isto porque,
o extravio da bagagem e a
impossibilidade de utilizar
os pertences
nela contidos é
capaz de
proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade.

Portanto,
é devid
a a indenização pel
o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma
vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando
exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes
critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) não deve ser minorado, mas sim majorada, mormente ao considerar que houve a perda de mala e de toda a bagagem da
reclamante, somando-se aí o fato de estar em viagem, hipótese esta que sem dúvidas acaba gerando transtornos ainda maiores ao consumidor, todavia, o
quantum
será mantido apenas em observância ao princípio
non reformatio in pejus.

Dispositivo.

Posto isso,
nãoconheço
do recurso em relação à discussão do dano material. Concernente às demais matérias,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023